Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. SAQUE PASEP. BANCO DO BRASIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. O magistrado não pode antecipar o julgamento da lide e decidi-la em desfavor da parte que requereu a produção da prova, com o fundamento de que os fatos alegados na petição inicial não foram minimamente demonstrados.
2. o ato processual de antecipar o julgamento do mérito, com a supressão da fase de instrução e a posterior decisão em prejuízo da parte que oportunamente requereu a dilação probatória, sob o fundamento de falta de provas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que impõe cassação da sentença,
3. Deu-se provimento ao recurso.